Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-08.2024.8.11.0028
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000787-08.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIRELLI FRANCISCA DA SILVA SANTOS - CPF: 048.018.591-35 (EMBARGADO), V. R. C. C. V. S. - CPF: 120.395.621-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MIRELLI FRANCISCA DA SILVA SANTOS - CPF: 048.018.591-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), V. R. C. C. V. S. - CPF: 120.395.621-50 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERENTE E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO NO ACÓRDÃO. MUNICÍPIO DE POCONÉ. TRATAMENTO HOME CARE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. ACOLHIMENTO EMBARGOS REQUERENTE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. INTEMPESTIVIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por menor, representada por sua genitora, e pelo Estado de Mato Grosso, visando a correção de erros materiais no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Poconé. A sentença de primeiro grau determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
), tendo o acórdão reconhecido a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A requerente alega que o acórdão contém erros materiais, como a referência equivocada ao Município de Cuiabá como apelante e a menção a consulta com endocrinologista, quando o objeto da ação é o fornecimento de tratamento domiciliar via
home
care
.

3. O Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração alegando contradição, com base na suposição de que o parecer do NAT reconhece a responsabilidade do Município e não do Estado, questionando o direcionamento da obrigação para o Estado.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se a existência de erro material no acórdão. O Município apelante é o de Poconé, e não o de Cuiabá, como erroneamente mencionado.

5. Quanto ao objeto da ação, o pedido não se refere à consulta com endocrinologista, mas ao fornecimento de tratamento domiciliar
home
care
, que é de alta complexidade e envolve ventilação mecânica. O erro material também se reflete na fundamentação do acórdão, onde há menções equivocadas a consultas endocrinológicas e pareceres sobre complexidade de tratamentos que não dizem respeito ao objeto da demanda.

6. A correção desses erros materiais é essencial para garantir a clareza e precisão da decisão, além de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional na fase de cumprimento da sentença.

7. O Estado de Mato Grosso
o
pôs embargos de declaração, mas estes são intempestivos, já que protocolados fora do prazo legal, conforme certificado nos autos. O prazo para a Fazenda Pública é de 10 dias, já que contados em dobro, e, no caso, o prazo se expirou antes da interposição.

8. Além disso, mesmo que superado o problema da intempestividade, os embargos não merecem acolhimento, pois a argumentação do Estado se baseia no erro material corrigido, mencionando erroneamente a consulta endocrinológica, um tema não discutido no processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, devido à intempestividade. Acolhimento dos embargos de declaração opostos pela requerente para corrigir os erros materiais no acórdão, com a devida alteração no relatório, voto e ementa.

Tese de julgamento:
“1. A correção de erros materiais em acórdão é imprescindível para garantir a adequação da decisão à realidade fática do processo, especialmente quando há erros quanto à identificação das partes e ao objeto da demanda. 2. Os embargos de declaração são intempestivos quando protocolados fora do prazo legal, sendo a tempestividade requisito essencial para o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

Egr
égia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
menor
, representada por sua genitora, e pelo Estado
d
e Mato Grosso, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município
d
e Poconé.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos fornecessem o tratamento à paciente. Inconformado, o Município de Poconé interpôs recurso de apelação, sustentando que o tratamento de
home
care
é de alta complexidade, sendo necessária a presença de diversidade de profissionais de saúde e 24 horas de assistência de enfermagem, o que ultrapassa a competência municipal, de modo que deve ser reconhecida a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

Esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, e, subsidiariamente, ao ente público municipal.

Em seus embargos de declaração,
a requerente sustenta que o acórdão incorreu em erros materiais ao mencionar o Município de Cuiabá como parte apelante, quando na verdade se trata do Município de Poconé, bem como ao fazer referência a consulta com endocrinologista como objeto da ação, quando o pedido versa sobre fornecimento de tratamento domiciliar via
home
care
, requerendo a correção para que conste corretamente o nome do Município apelante e o objeto da ação.

Por sua vez, o Estado
d
e Mato Grosso, em seus embargos de declaração, alega contradição no acórdão, sustentando que o parecer do NAT, embora reconheça que a consulta em endocrinologia seja de média complexidade, evidencia que a responsabilidade pelo seu fornecimento seria do Município. Alega, ainda, que a consulta teria sido incluída após a sentença, violando os limites da lide. Requer a retificação do acórdão para que haja o direcionamento da responsabilidade primária ao Município.

O Município
d
e Poconé apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado
d
e Mato Grosso, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos, argumentando que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar contradição inexistente.

Certificou-se nos autos que os embargos de declaração opostos pelo Estado
d
e Mato Grosso são intempestivos
, bem como de que os demais embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-s
e em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil como recurso destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERENTE

A embargante aponta a existência de erros materiais no acórdão, consistentes na indicação equivocada do Município de Cuiabá como parte apelante, quando na verdade trata-se do Município de Poconé, bem como na referência a consulta com endocrinologista como objeto da ação, quando o pedido versa sobre fornecimento de tratamento domiciliar via
home
care
.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, constata-se que o recurso de apelação foi interposto pelo Município De Poconé, conforme se verifica no
Id
304720891
,
e não pelo Município de Cuiabá, como erroneamente constou no acórdão embargado.

Assim, onde se lê
“
Município de Cuiabá
”
no acórdão embargado, deve-se ler
“
Município de Poconé
”
.

No que tange ao objeto da ação, também se verifica a ocorrência de erro material. Conforme se depreende dos autos, especialmente da petição inicial (I
d

304720358
) e da sentença recorrida (I
d

304720885
), a demanda versa sobre o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home
care
à menor, e não sobre consulta com endocrinologista.

O erro material é evidente e se estende por todo o acórdão, inclusive na fundamentação, onde há menções a consulta em endocrinologia, parecer do NAT sobre tal procedimento e classificação como de média complexidade.

A correção desse erro material é imprescindível para a adequada prestação jurisdicional, uma vez que a fundamentação deve guardar pertinência com o objeto da demanda. Ademais, a manutenção de tal equívoco poderia gerar dificuldades na fase de cumprimento de sentença, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a fundamentação do voto no que tange às menções a consulta de endocrinologista deve ser substituída
pela que segue abaixo:

Apesar de o parecer do NAT
(Id 304720381)
não ser conclusivo quanto ao grau de complexidade nem estabelecer qual o ente responsável pelo cumprimento inicial da obrigação, verifica-se das informações juntadas ao processo
(Ids 304720880, 304720882 e 304720884)
que
se trata
de
home
care
de alta complexidade com ventilação mecânica e que o Estado de Mato Grosso já o está cumprindo
, razão pela qual se justifica o provimento do recurso de apelação para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado.

Assim,
o acolhimento dos embargos é a medida que se impõe
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração opostos pelo Estado
d
e Mato Grosso são intempestivos, conforme certificado nos autos (
I
d

325645898
)
.

O art. 1.023 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias. Tratando-se de Fazenda Pública, o prazo é contado em dobro, nos termos do art. 183 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, conforme informações da aba expedientes do Sistema PJE, o Estado de Mato Grosso tomou ciência do acórdão em 29.9.2025, portanto, já considerando o prazo em dobro, a data final para oposição dos embargos seria em 13.10.202
5, contudo, foram protocolados apenas em 30.10.2025
.

A tempestividade é
pressuposto
de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

Ademais, ainda que superado o óbice da intempestividade, os embargos não mereceriam acolhimento, pois
a sua fundamentação se baseia na hipótese de que o
processo versa sobre a concessão de consulta com
endocrinologista e o direcionamento inicial deveria ter sido feito ao Município. Contudo, como já fundamentado no capítulo destinado a análise dos embargos da requerente, trata-se de

erro material que foi devidamente corrigido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo Estado
d
e Mato Grosso, em razão de sua intempestividade.

ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
ela requerente
para corrigir os erros materiais apontados,
conforme fundamentação contida no capítulo específico de sua análise.

É como voto.

JONES GATTASS DIA
S

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025